Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAUDINEY MARTINS ARRUDA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança impetrado em razão de ato do COMANDANTE GERAL DO CBMDF. LAUDINEY afirmou ser Segundo Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E no dia 10 de junho do corrente ano, as autoridades impetradas publicaram o Boletim Geral n. 109, que veiculou o Edital de Abertura de Processo Seletivo Para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 05/2022, por critérios de antiguidade e de merecimento. Expos que o edital padeceria de vício, posto que, em contrariedade ao art. 79, da Lei 12.086/2009, restringiu a participação no processo seletivo aos Subtenentes, excluindo as praças ocupantes de outros postos, bem como teria definido o critério de avaliação de merecimento exclusivamente por avaliação curricular. Entende que a Lei 12.086/2009 franqueia acesso ao processo seletivo a todas as praças, sem distinção, bem como prevê que a avaliação de merecimento deve ser feita mediante aferição do mérito intelectual e por meio de provas. Requereu a distribuição por prevenção à Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao fundamento que naquele juízo tramita ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e com supedâneo em idêntica tese jurídica. Quanto ao mérito, pediu a concessão da “liminar da segurança pretendida para determinação de ingresso do Impetrante, 2oSgt LAUDINEY MARTINS ARRUDA, matrícula 1404950, no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança e já devidamente reconhecido em outros Mandados de Segurança, até decisão final no presente Mandado de Segurança. Caso Vossa não se entenda pelo deferimento liminar da segurança nos exatos termos propostos, requer a matrícula e efetiva participação em qualquer dos demais Cursos Preparatórios de Oficiais Intendentes - CPO do Plano Geral de Curso - PGC/CBMDF ou, alternativamente, a abertura de turma extraordinária”. A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que a tese do impetrante inverteria a sistemática hierarquizada da carreira militar e que o ato impugnado estaria amparado em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nas razões recursais, repristinaram-se os mesmos fundamentos e para pedir que fosse reconhecida a prevenção da Sétima Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o processo em primeira instância e reiterou o pedido para concessão da liminar. Preparo regular sob ID 36936333. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Especificamente quanto ao tema tratado nos presentes autos, observa-se o entendimento exarado na Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF (Ofício no 1634/2021 CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento.” Nesse contexto, não se evidência em sede de cognição sumária qualquer irregularidade/ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois se encontra lastreada em interpretação levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formal, na qual se evidenciou a incompatibilidade do Primeiro-Sargento participar da seleção pública para ingresso na carreira de oficial. Com efeito, a exegese se pauta na necessidade de se encontrar na última graduação da carreira para que seja possível a configuração dos requisitos exigidos pela Lei. Finalmente, no que se refere à não aplicação de provas ou critérios utilizados para seleção, verifica-se que não há elementos probatórios robustos que ratifiquem a tese trazida na inicial. Com efeito, os militares selecionados passaram por seleção que, naturalmente, tomou por premissa os limites estabelecidos pelo edital. In casu, não se nota na documentação existente nos autos, que o impetrante tenha manifestado sua irresignação administrativamente, impugnando o edital no período discriminado para tanto. Por fim, consigno que, apesar da decisão exarada nos autos da ACP 704128-30.2022.8.07.0018, sobreveio decisão no AGI 0715116-67.2022.8.07.0000 suspendendo seus efeitos, conforme se depreende dos autos de origem, nos seguintes termos: “Com efeito, nesta estreita via de cognição, vislumbra-se que a decisão agravada considerou apenas o caput do art. 79 da Lei no 12.086/2009, que estabelece o termo “Praça”, não levando em consideração o § 3o, III, da referida lei, que dispõe que o candidato deverá ser Subtenente, bem como o princípio da hierarquia, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, consoante art. 61 da Lei no 7.479/86. Desse modo, embora tenha indeferido o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 0714525- 08.2022.8.07.0000, verifico, nestes autos em epígrafe, o risco iminente de dano grave ao recorrente, considerando a informação nova de que a próxima seleção ocorrerá em 21 de agosto de 2022. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo.” Nesse entrever, não remanescem elementos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a concessão da medida liminar. À vista do exposto, INDEFIRO O REQUERIMENTO LIMINAR.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, ou seja, a existência de direito líquido e certo e sua violação por ato ilegal ou abusivo. O mandado de segurança é ação constitucional regida pela Lei no 12.016/2009 e para amparar direito líquido e certo, razão pela qual sua demonstração é através de prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Preliminar – prevenção O agravante sustentou que o processo deveria ser redistribuído à Sétima Vara da Fazenda Pública, por força de sua prevenção, dessa decorrente da distribuição de prévia ação civil pública onde se veiculou a mesma tese jurídica. A postulação é desprovida de fundamento, uma vez que não há previsão legal para reunião de processos distintos e pelo simples fato de veicularem a mesma tese jurídica. Segundo o art. 54, do Código de Processo Civil, “a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou continência” e, por sua vez, a conexão é definida no dispositivo seguinte: “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes forem comum o pedido e a causa de pedir. Na ação coletiva, embora fundamentada na mesma tese jurídica, o pedido é genérico e abstrato, com vista tão somente ao controle de legalidade do ato administrativo. A presente ação, cuida-se de pretensão individual do impetrante e segundo suas condições pessoais. Ademais, se a parte, mesmo sabendo do ajuizamento da ação coletiva, optou por não aguardar seu julgamento, mas a postular a proteção de direito próprio em ação individual, certamente não aproveitará o resultado daquele julgamento, seja favorável ou não á sua condição. Mérito A carreira militar é organizada sob o pilar da hierarquia, de sorte que as promoções são realizadas de forma seletiva, gradual e sucessiva, conforme o art. 61, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, instituído por meio da lei 7.479/86: Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares. § 1o O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiros. § 2o A promoção tem como finalidade básica a seleção de bombeiros-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Portanto, a referência a “praça”, contida no art. 79, da Lei 12.086/09 exige o emprego da interpretação sistemática, de modo a preservar a coerência e harmonia do respectivo texto normativo, assim como de toda legislação que rege a carreira do bombeiro militar. Sendo assim, uma análise prefacial leva a concluir que a promoção será sempre para o posto imediatamente superior, não se vislumbrando a plausibilidade do alegado direito de se pretender a ascensão per saltum do posto de Segundo Sargento para Segundo Tenente. Importante ressaltar que a indigitada autoridade coatora formulou questionamento prévio ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca a correta interpretação do termo, que respondeu nesse mesmo sentido (Decisão 408/2022 – TCDF): “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao Distrito Federal manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator